Tribunal: TJBA
Processo: 8084288-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084288-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO MAX BARBOSA REIS

Advogado(s)
:
JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA

APELADO: TV ARATU S A

Advogado(s)
:
ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA, RAFAEL ALMEIDA AMORIM, THIAGO MONTEIRO RANGEL

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que o serviço foi regularmente contratado e utilizado. Mérito. O apelante alega que foi surpreendido com negativação de seu nome relativo a débito que reputa desconhecer. Nos termos dos artigos 104 e 107, do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável. Isso significa que, salvo exceções legais, os contratos não escritos são plenamente válidos e eficazes, e sua comprovação pode ser feita por qualquer meio de prova admitido em direito. É cediço que, nas hipóteses em que a parte vem a juízo alegando o desconhecimento de débito que lhe é exigido, o ônus da prova recai sobre o réu, tendo em vista que é excessivamente difícil imputar à parte autora a obrigação de fazer prova negativa (de que não contraiu a dívida). Sucedeu que, na espécie, a
ora apelada
desincumbiu-se desse ônus a contento, tendo demonstrado que a parte autora, ora apelante, de fato realizou a contratação do serviço, para isso tendo juntado aos autos notas fiscais, bem como, através da realização de prova oral,
demonstrando que o serviço de “lives” foi regularmente contratado e amplamente utilizado.
O apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme impõe o art. 373, I, do CPC, limitando-se a alegar a inexistência de relação jurídica, sem trazer elementos concretos que infirmassem a regularidade dos documentos e da prova testemunhal apresentadas pela parte adversa. Portanto, a inscrição do nome da parte recorrente em cadastros de proteção ao crédito se revela simples exercício regular de um direito, não podendo haver, assim, o cancelamento da anotação e, tampouco, a condenação em indenizar por danos morais. Honorários majorados (art. 85, §11 do CPC), com exigibilidade suspensa por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8084288-86.2021.8.05.0001
em que figura como apelante

CLAUDIO MAX BARBOSA REIS

e, como apelada
, TV ARATU S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.